Tribunal: TJBA
Processo: 8040240-74.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040240-74.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE ALBERTO SOUZA E SILVA JUNIOR e outros (2) Advogado(s): MARIA DA GLORIA CRUZ AFONSO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA. DIRETOR DE DEPARTAMENTO E DIRETOR ADJUNTO DE DEPARTAMENTO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. SÍMBOLOS DAS-2D E DAS-2C. PARADIGMAS. CARGOS DA ESTRUTURA DA POLÍCIA MILITAR. SÍMBOLOS DAS 2-C E DAS-2B. DISTINÇÃO DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA PELO JUDICIÁRIO COM ALICERCE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO STF. PRECEDENTES. PARECER MINISTERIAL DESFAVORÁVEL. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I – O presente writ foi impetrado com o escopo de obter a correção dos símbolos e remuneração dos cargos de Diretor de Departamento e Diretor Adjunto do Corpo de Bombeiros Militar, para que correspondam aos símbolos DAS-2B e DAS-2C, os quais são atribuídos aos cargos de Diretor de Departamento e Diretor Adjunto da Polícia Militar. II - A Constituição do Estado da Bahia, após a Emenda Constitucional nº 20/2014, passou a estabelecer, de forma expressa, a distinção entre a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, constituindo, assim, estruturas e organizações distintas, com atribuições específicas, nos termos dos artigos 148 e 148-A. III – A lei estadual nº 13.202/2014 instituiu a Organização Básica do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, elencando a estrutura do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia – CBMBA, com a indicação, no anexo II, de 6 (seis) cargos de Diretor de Departamento, com símbolo DAS-2C e 6 (seis) cargos de Diretor adjunto de Departamento, com símbolo DAS-2D. IV – Em sequência, foi editada a lei estadual nº 14.572/2023, que passou a disciplinar a organização do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, prevendo atribuições de cargos, e, no anexo II, o quadro resumo de cargos em comissão do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia – CBMBA, com a inclusão de 5 (cinco) cargos de Diretor de Departamento, com o símbolo DAS-2C, e 5 (cinco) cargos de Diretor ajunto de Departamento, com o símbolo DAS-2D. V – Evidencia-se que a legislação estadual atual, ao tratar dos cargos de comissão de Diretor de Departamento e de Diretor Adjunto de Departamento, manteve a atribuição dos símbolos DAS-2C e DAS-2D, respectivamente, com fixação de atribuições especificas e funções vinculadas à estrutura do Corpo de Bombeiros Militar. VI – Lado outro, a estrutura de cargos em comissão da Polícia Militar encontra previsão na lei estadual nº 13.201/2014, a qual, no seu anexo II, 9 (nove) cargos de Diretor de Departamento, com símbolo DAS-2B, e 2 (dois) cargos de Diretor Adjunto com símbolo DAS-2C. VII - Resta incontroverso que o fundamento constitucional e legal de criação e organização dos cargos é distinto, inexistindo, portanto, amparo legal para a modificação da remuneração dos impetrantes. Assim, convém trazer à baila a questão da inviabilidade do Judiciário em aumentar vencimentos de servidores públicos com alicerce no tratamento isonômico, diante da vedação contida no verbete sumular vinculante nº 37, correspondente à Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. VIII – Parecer ministerial desfavorável. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040240-74.2023.8.05.0000, em que figuram como a impetrantes JOSE ALBERTO SOUZA E SILVA JUNIOR e outros (2) e como impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.